Tribunal: STJ
Processo: 5008167-34.2023.8.13.0241
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110902 - MG(2025/0455870-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA IMACULADA GOMES
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (1) VIOLAÇÃO
DO
III, DO CPC. DISTINÇÃO DO IRDR –TEMA 73 DO
ART. 927,
TJMG. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
(2)
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. O precedente firmado no IRDR (Tema 73) do TJMG exige, para a
sua incidência, a verificação da ocorrência de erro substancial,
circunstância de natureza eminentemente fática. Reconhecida pelo
Tribunal estadual, com base nos elementos dos autos, a inexistência
desse pressuposto, a pretensão de afastar a distinção realizada
demanda o revolvimento do acervo probatório, providência vedada em
recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da
no ponto impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso pela alínea c, por ausência de similitude fática apta a
configurar a divergência.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55320793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5048e1ab-c7cc-4e2e-a453-c6469227633c

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55320793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/03/2026 14:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 5048e1ab-c7cc-4e2e-a453-c6469227633c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3110902 - MG(2025/0455870-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MARIA IMACULADA GOMES
ADVOGADO
: LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (1) VIOLAÇÃO
DO
III, DO CPC. DISTINÇÃO DO IRDR –TEMA 73 DO
ART. 927,
TJMG. REEXAME DE PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
(2)
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
1. O precedente firmado no IRDR (Tema 73) do TJMG exige, para a
sua incidência, a verificação da ocorrência de erro substancial,
circunstância de natureza eminentemente fática. Reconhecida pelo
Tribunal estadual, com base nos elementos dos autos, a inexistência
desse pressuposto, a pretensão de afastar a distinção realizada
demanda o revolvimento do acervo probatório, providência vedada em
recurso especial, à luz da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da
no ponto impede o conhecimento do
Súmula 7/STJ
recurso pela alínea c, por ausência de similitude fática apta a
configurar a divergência.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MARIA IMACULADA
GOMES (MARIA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com
fundamento no
III, alíneas
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a e c
de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA55050369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: 7d884d83-b833-4f8e-a62f-c38744417d12

APELAÇÃO
CÍVEL.
PRELIMINAR
DE
OFÍCIO.
NÃO
CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO. DECISÃO QUE
REJEITOU
A
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA
ARGUIDAS.
CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II DO
ART. 1.015,
CPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO.
ALEGAÇÃO
DE
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ERRO
SUBSTANCIAL NÃO DEMONSTRADO. VALIDADE DO NEGÓCIO
JURÍDICO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. INVIABILIDADE.
- Em conformidade com o
II, do CPC, o recurso cabível
art. 1.015,
contra a decisão interlocutória que rejeita prescrição e decadência,
que concernem ao mérito, é o agravo de instrumento, sob pena de
preclusão temporal. Se a parte não interpôs o recurso cabível em face
da decisão interlocutória que rejeitou a prescrição e decadência
arguidas, incabível a rediscussão da matéria em sede de apelação.
Preliminar de não conhecimento parcial do recurso suscitada de ofício.
(DES. RUI DE ALMEIDA MAGALHÃES)
- A anulação do contrato de cartão de crédito consignado, ou sua
conversão em empréstimo consignado, pressupõe a comprovação, no
caso concreto, de vício de consentimento (erro substancial) na ocasião
da celebração do negócio jurídico. O vício de consentimento não se
presume, cabendo ao consumidor produzir prova, ainda que indiciária,
do defeito no negócio jurídico. Havendo indicação expressa no
contrato acerca da modalidade da contratação – cartão de crédito
consignado –, com destaque, supera-se sobremaneira a tese de vício
de consentimento. (DES. MARCELO PEREIRA DA SILVA) V.V.
Segundo entendimento firmado no
Tema 73, se o
IRDR/TJMG
consumidor pretendia contratar um empréstimo consignado mas por
erro acaba contratando um cartão de crédito consignado em
condições desvantajosas, cabe converter o contrato em contrato de
empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa
média indicada pelo Banco Central para contratações da espécie na
época em que firmada a avença.
- Examinado o caso concreto, verifica-se que a não utilização do
cartão para a realização de compras, a ausência de comprovação de
ter o banco de fato enviado o cartão ao consumidor e tampouco de ter
realizado o seu desbloqueio são elementos de convicção que indicam
que o consumidor não pretendia mesmo realizar a contratação um
cartão de crédito consignado, mas sim um empréstimo consignado.
Daí a possibilidade, por força do
Tema 73, de conversão
IRDR/TJMG
do contrato em empréstimo consignado.
- Realizada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado
em contrato de empréstimo consignado, os valores descontados do
consumidor deverão ser compensados com o saldo devedor.
- Devida a restituição simples dos valores cobrados com fundamento
em vínculo anterior à publicação do
se ausente
EAREsp 676.608/RS,
comprovação da má-fé.
Documento eletrônico VDA55050369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: 7d884d83-b833-4f8e-a62f-c38744417d12

- Se a prova dos autos indicar que a instituição financeira impingiu ao
consumidor um contrato de cartão de crédito consignado ou se a
referida instituição omitiu informações relevantes e induziu o
consumidor a erro, fica evidenciado o dano moral, nos termos do
Tema 73. Contudo, examinado o caso concreto e não se
IRDR/TJMG
encontrando a menor prova de que o banco impingiu, obrigou ou
coagiu o consumidor a contratar um cartão de crédito consignado (o
que exige uma prova clara e específica) e em se constatando que o
banco não omitiu informações e que tampouco induziu o consumidor a
erro, não há que se falar em dano moral no presente caso. (DES. RUI
DE ALMEIDA MAGALHÃES) (e-STJ, fls.
)
364/365

Nas razões do agravo, MARIA defendeu que a controvérsia apresentada ao
STJ não se refere à rediscussão de fatos, mas sim à qualificação jurídica dos fatos já
delineados e incontroversos nos autos, e à correta aplicação do direito à luz de um
precedente vinculante.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no
III, alíneas
art. 105,
, da CF, MARIA alegou violação do
III, do CPC,
em virtude da não
a e c
art. 927,
(1)
observância ao IRDR no
(Tema 73) pelo Tribunal estadual,
1.0000.20.602263-4/001/MG
além de dissídio jurisprudencial.
(2)

(1) Violação do
III do CPC
art. 927,

Conforme decidido no IRDR (Tema 73) do TJMG, a ocorrência de erro
substancial é questão fática a ser examinada em cada caso concreto:

Conforme entendimento firmado no
Tema 73, examinado
IRDR/TJMG
o caso concreto, “se o consumidor pretendia, de fato, contratar um
empréstimo consignado e, induzido a erro pelo banco, contratou o
cartão de crédito consignado, em havendo pedido nesse sentido e em
possuindo o consumidor margem consignável para suportar o
empréstimo consignado, cabe converter o contrato em contrato de
Documento eletrônico VDA55050369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: 7d884d83-b833-4f8e-a62f-c38744417d12

empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa
média, indicada pelo Banco Central, pra contratações da espécie, na
época em que firmada a avença” (e-STJ, fl. 371).

O acórdão recorrido afirmou expressamente que o IRDR supramencionado
foi considerado, mas concluiu que ele não se aplicaria no caso concreto, pela
inexistência de erro substancial a partir dos documentos juntados.
Confira-se trecho do acórdão recorrido:

A controvérsia em espeque foi objeto de IRDR deste Egrégio Tribunal
de Justiça de Minas Gerais, ocasião em que se firmou o entendimento
de que a anulação ou modificação do contrato de cartão de crédito
consignado pressupõe a comprovação, no caso concreto, de vício de
consentimento (erro substancial) na ocasião da celebração do negócio
jurídico.
Assim, não obstante a legislação consumerista seja plenamente
aplicável ao caso em apreço (Súmula 297 do STJ), caberia à parte
autora fazer prova mínima da verossimilhança da tese de vício de
consentimento (art. 6o, VIII, do CDC), o que não ocorreu.
Pelo contrário, o contrato juntado aos autos pela instituição
financeira indica, com destaques, se tratar de cartão de crédito
consignado, com previsão de desconto do valor mínimo da fatura
no benefício previdenciário, afastando-se sobremaneira o
suposto erro substancial.
[...]
Portanto,
revelam-se
ausente prova do vício de consentimento,
improcedentes os pleitos autorais, devendo ser mantido o contrato na
forma entabulada originalmente pelas partes. (e-STJ, fls.
).
381/383

Desse modo, a imputação de “não observância” ao precedente e
consequente violação do
III, do CPC se confunde com a pretensão de infirmar
art. 927,
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido.
De fato, o Tribunal estadual enfrentou a temática e concluiu, com suporte
documental, pela ausência do pressuposto fático do precedente, distinguindo o caso
concreto da tese firmada no Tema 73 do TJMG.
Nessa moldura, para se reconhecer a violação do
III, do CPC, seria
art. 927,
necessário reavaliar o acervo probatório e reinterpretar os instrumentos contratuais
para afirmar a existência de erro substancial, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

(2) Do dissídio jurisprudencial

Em que pese o inconformismo de MARIA, a incidência da Súmula n.
7 quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
Documento eletrônico VDA55050369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: 7d884d83-b833-4f8e-a62f-c38744417d12

conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de
similitude fática entre acórdãos.
Nesse sentido:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. AUSÊNCIA DE MENSURAÇÃO DO
PROVEITO ECONÔMICO E VALOR DA CAUSA. SÚMULA N. 7/STJ.
FUNDAMENTO INATACADO.
DIVERGÊNCIA
SÚMULA N. 283/STF.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
(...)
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela
alínea "a'" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Recurso especial não conhecido
(
Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira
REsp 1.935.846/SC,
Turma, j.
)
7/4/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em desfavor da MARIA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC,
art. 85,
devendo ser observada a concessão da justiça gratuita
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,

Documento eletrônico VDA55050369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:32:07
Código de Controle do Documento: 7d884d83-b833-4f8e-a62f-c38744417d12

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.110.902 / MG
Número Registro: 2025/0455870-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000244560173004 50081673420238130241
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA IMACULADA GOMES
ADVOGADO : LEONARDO MOURA SILVEIRA LEAO - MG218433
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : RAFAEL RAMOS ABRAHAO - MG151701
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55298491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 04:41:20
Código de Controle do Documento: a951de11-645a-44de-ab3c-f2145829eea9

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 04:41:20
Código de Controle do Documento: a951de11-645a-44de-ab3c-f2145829eea9